Tribunal: CARF
Processo: 10715.720148/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10715.720148/2013-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.066 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07.
IN RFB no 1.479/2014. RETROATIVIDADE, INAPLICABILIDADE.
Inaplicável, no presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do artigo 8o da IN
SRF no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014 tendo em vista que a
referida normativa apenas suspendeu, a partir de sua vigência, a
responsabilidade do agente de cargas durante o período que o sistema não
estava implementado com a função específica para o desconsolidador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720148/2013-94
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“DA AUTUAÇÃO
O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 20/07/2012, no valor de R$ 10.000,00,
em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira às fls. 02 a 08 que:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR Empresa agente
de carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou, na forma e
prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas objeto dos conhecimentos de carga descrito abaixo com suas respectivas
datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, chegaram ao
país em veículo transportador de de cia aérea internacional e emissora do
conhecimento de transporte master( MAWB) e foram objeto de desconsolidação
através de agente desconsolidador que informou no Sistema Siscomex-Mantra após
02 horas do registro da chegada do respectivo veículo transportador neste
aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade 24-CARGA
INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra
disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
Em 06/04/2008 às 17:48 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, , voo
AFR0444, carga contendo 04(quatro) volumes, correspondente ao MAWB
05787593424 cujo consignatário consta como a empresa COSTA PORTO
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no
08003325-3. A empresa autuada, como agente de carga e responsável pelo
documento HAWB 05787593424 1032976 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação das cargas em 06/05/2008 às 14:04 hs , portanto além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 17/04/2008 às 07:46 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
DAL0061, carga contendo 7(SETE) volumes, correspondente ao MAWB
00681497021 cujo consignatário consta como a empresa COSTA PORTO
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada nfi
08003629-5. A empresa autuada, como agente de carga e responsável pelo
documento HAWB 00681497021 220749 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação das cargas em 06/05/2008 às 12:28 hs , portanto além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Fato Gerador
Valor
06/05/2008
R$ 5.000,00
06/05/2008
R$ 5.000,00
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

4. Cientificada da autuação em 18/01/2013, conforme Aviso de Recebimento- AR dos
correios de fl. 17 do e-processo, a Interessada interpôs impugnação (em 18/02/2013 às
fls. 20 a 31 alegando, em síntese, que:
4.1. Argumentos acerca da tempestividade da Impugnação;
4.2. Argumenta que o cerne da questão está na interpretação correta da norma pela
Fiscalização autuante.
4.3. Assim, no entendimento da impugnante, não importa o número ou a quantidade das
informações que não foram prestadas, a multa é única (ou seja, o valor de multa não
deve ser multiplicado peno numero de CE-Mercante Agregados.
Dos Pedidos
4.4. Requer:
a) seja conhecida a impugnação, sendo a mesma julgada procedente e determinado o
cancelamento da presente autuação;
b) caso seja entendido como necessário, que a Delegacia de Julgamento diligencie junto
a Infraero e ao Serviço de Processamento de Dados – SEPRO, no sentido de
comprovação
da
impossibilidadse
operacional
da
impugnante
–
agência
desconsolidadora de cargas – inserir eletronicamente informações no Sistema
Siscomex-Mantra;
c) Requer, por fim, a produção de todas as provas admitidas em Direito, protestando,
pela posterior produção de prova documental.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO.
1. O §1o do art. 37 do Decreto-Lei no37 estabelece que as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado, deve ser informadas pelo agente de carga, assim considerada qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos. Observe-se
que Decreto-Lei tem força de Lei, funcionando como esta.
2. As instruções Normativas SRF no 102/1994 e IN SRF no 800/2007, atos infra-legais,
apenas regulamentam o Decreto-Lei no37/1966.
3.O art. 4o da Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF no
102/1994 determina que a carga procedente do exterior será informada no MANTRA
pelo transportador ou pelo desconsolidador de carga, previamente à chegada do
veículo Transportador.
MULTAS. CONHECIMENTOS MÁSTER E GENÉRICO.
Conforme determina o parágrafo único do art. 8o da IN SRF no 102/1994, a partir da
chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes)
informados no sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico
(máster) e a carga correspondente tratada como desconsolidada, gerando, portanto,
multas autônomas.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no37, de 18 de
novembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.883, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
em 2012 a Fiscalização da Alfândega do Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro deu início à lavratura de incontáveis autos de infração em face de agentes
desconsolidadores de cargas;
(ii)
despropositado procedimento em momento algum foi adotado por
qualquer outra unidade da Receita Federal com jurisdição sobre aeroportos internacionais
brasileiros;
(iii)
o presente caso, e outras similares, trata de uma “infração impossível”;
(iv)
a infração sancionada decorreria da “não prestação de informação sobre
operações que executar ...” e descumprimento administrativo do que estabelece a IN/SRF no
102/1994;
(v)
à época os agentes desconsolidadores do Rio de Janeiro, organizaram-se
em um grupo com 120 membros, para tentar demonstrar à fiscalização que a eles não era
disponibilizado acesso ao Sistema mantra para inserção ou alteração de qualquer informação,
fosse tempestivamente, fosse a destempo;
(vi)
o acesso eletrônico para inserção ou alteração de informações somente é
disponibilizado aos transportadores aéreos, ou seja, às companhias aéreas, além da Infraero e da
própria Receita Federal;
(vii)
em 08/07/2014 foi publicada a IN/SRF no 1.479, alterando a IN no
102/1994;
(viii) foi incluído o § 2o ao art. 8o da IN no 102/1994 com o seguinte texto: “§ 2o
Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador.”;
(ix)
a decisão recorrida tampouco se pronunciou sobre as diligências requeridas
junto à Infraero e ao Serpro acerca da viabilidade de acesso ao sistema para inserção ou alteração
de informações pelos agentes desconsolidadores;
(x)
ao caso se aplica a retroatividade benigna prevista no art. 106, inc. II do
Código Tributário Nacional;
(xi)
se já não há dúvidas que a multa moratória constitui pena administrativa
(Súmula no 565 do STF), como sanção fiscal punitiva, não há razões jurídicas para se afastar a
aplicação de lei nova mais benéfica, nos exatos termos do inciso II, do art. 106 do CTN;
(xii)
o processo administrativo fiscal em apreço é um não definitivamente
julgado, o que implica na aplicação da retroatividade benigna;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

(xiii) com o advento da norma superveniente (IN/RFB 1.479/2014) ficou
evidenciada a impossibilidade operacional de pleno acesso ao Mantra por parte dos agentes
desconsolidadores de carga;
(xiv) uma diligência ao SERPRO ou à INFRAERO à época teria sido suficiente
para equacionar a questão e evitar a interposição do Recurso Voluntário; e
(xv)
a 14a Turma da DRJ/RJO, em decisões sobre a mesma matéria, proferidas
em sessão posterior, ao julgamento do presente processo, reconheceu o equívoco e julgaram
procedentes as impugnações interpostas (Acórdãos 12-97.138, 12-97.139 e 12-97.140);
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, se está diante de Auto de Infração lavrado em virtude do
descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
As informações foram prestadas intempestivamente, conforme excerto a seguir
reproduzido extraído do relatório da decisão recorrida:
“Em 06/04/2008 às 17:48 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, , voo
AFR0444, carga contendo 04(quatro) volumes, correspondente ao MAWB
05787593424 cujo consignatário consta como a empresa COSTA PORTO
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no
08003325-3. A empresa autuada, como agente de carga e responsável pelo
documento HAWB 05787593424 1032976 não obstante a chegada do veículo
transportador neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente
forneceu a informação das cargas em 06/05/2008 às 14:04 hs , portanto além das
duas horas do registro da chegada do veículo transportador neste recinto
alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 17/04/2008 às 07:46 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
DAL0061, carga contendo 7(SETE) volumes, correspondente ao MAWB 00681497021
cujo consignatário consta como a empresa COSTA PORTO DESPACHOS
ADUANEIROS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 08003629-5. A
empresa autuada, como agente de carga e responsável pelo documento HAWB
00681497021 220749 não obstante a chegada do veículo transportador neste
recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a
informação das cargas em 06/05/2008 às 12:28 hs , portanto além das duas horas
do registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado,
determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.” (nosso destaque)
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.” (nosso
destaque)
Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”
Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto
da empresa de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações
sobre a carga.
Veja-se, também, o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 102/1994, vigente à
época dos fatos:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.” (nossos destaques)
Deve ser acrescentado que através da Notícia Siscomex no 36, de 28/05/2003, o
Coordenador Geral da COANA regulou a questão do perfil Siscomex do agente desconsolidador
de carga. Senão vejamos:
“AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA
"TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO DE
2002, NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE O PERFIL
MAN-AGENTE DO SISCOMEX PODE SER ATRIBUIDO AOS AGENTES
DESCONSOLIDADORES
DE
CARGA,
NOS
TERMOS
DO
ALTO
DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16 DE ABRIL DE 2003."
Nova orientação foi disciplinada através da Notícia Siscomex no 05, de
02/02/2006:
“MANTRA-INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA É
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB PRESTAR
INFORMAÇÕES NO MANTRA (FUNÇÃO MAN2-DES) QUANTO AOS
RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, § 2o).ORIENTAMOS OS
AGENTES DE CARGA QUE AINDA NÃO POSSUAM O PERFIL MAN-
AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS
UNIDADES DA SRF.”
Resta concluir que são infundadas as alegações de que as informações e o acesso
ao sistema MANTRA são privativas do transportador.”
A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de cargas é
pacífica no CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65; Acórdão no 3003-000.861; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/07/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

O agente desconsolidador que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações sobre a desconsolidação da
carga, responde pela multa sancionadora correspondente.” (Processo no
10907.722564/2013-70; Acórdão no 3002-000.647; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 20/03/2019)
Invoca a Recorrente a aplicação do instituto da retroatividade benigna em razão de
alteração implementada pela IN/RFB 1.479/2014, a qual incluiu o § 2° ao art. 8o da IN SRF no
102/1994, a seguir ementado:
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.
Com razão a decisão recorrida ao consignar:
“17.1. A Instrução Normativa RFB no 1479/2014, publicada no DOU de 08/07/2014,
derrogou a Instrução Normativa IN SRF no 102, estabelecendo em seu art. 8, § 2o que
“enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador”;
17.2. Na mesma IN RFB n o 1479/2014 fica estabelecido que esta entra em vigor na data
de sua publicação, ou seja, 08/07/2014. Ressalte-se que não há nela, previsão de efeito
intertemporal para fatos geradores ocorridos antes de sua publicação;
17.3 O caput do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 102, publicado no DOU em
22/12/1994, portanto, vigente à época dos fatos geradores- 2008, estabelecia que “as
informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador”;
17.4. Assim, como se depreende da leitura da norma legal vigente, à época do fato
gerador, a responsabilidade de inserir no sistema Mantra as informações sobre
desconsolidação de carga procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro é do
desconsolidador de carga.”
A hipótese dos autos não se amolda ao previsto no art. 106, II, do CTN; pois a
novel legislação (IN RFB no 1.479/2014) não deixou de tratar o ato como infração, nem cominou
penalidade menos severa, mas apenas previu que a partir de sua vigência, que “enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador”.
Sobre a inablicabilidade para fatos pretéritos da IN 1.479/2014, a qual incluiu o §
2° ao art. 8o da IN SRF no 102/1994, decidiu o Poder Judiciário:
“APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO DE MULTA. EMPRESA AÉREA. DECLARAÇÃO DE CARGAS.
SISCOMEX.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXTEMPORÂNEAS.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 102/94. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
1. A empresa embargante ajuizou os presentes embargos à execução com o objetivo de
desconstituir o crédito perseguido pela União Federal, decorrente de aplicação de multa
administrativa pelos agentes da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, mensurada em R$ 31.029,00 (trinta e um mil e vinte nove reais), por infração
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/1966, em razão de ter
deixado de informar, nos meses de março e abril de 2009, a entrada de cargas vindas do
exterior por meio aéreo registradas sob os AWBs no 00675353762, 00676239704,
00653251623, 006753587080 e 00676870500. 2. A alegação da embargante quanto a
desconstituição da multa imposta referente à carga registrada sob o AWB no
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

00676870500, não deve ser conhecida, já que tal questão não foi ventilada na petição
inicial dos embargos à execução, caracterizando-se, portanto, a inovação recursal. 3. In
casu, como os fatos ocorreram nos meses de março e abril de 2009, necessário
apreciar os termos da Instrução Normativa SRF no 102/1994 em sua redação
original (legislação vigente à época), sem a incidência das alterações promovidas
pela Instrução Normativa RFB no 1.479/2014. A redação original do artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 102/1994 previa que "As informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador". 4. As multas referentes às cargas registradas sob os AWBs no
00675353762 e 00676239704 foram aplicadas de maneira indevida, uma vez que a
empresa embargante enviou tempestivamente (2 horas após o pouso) todas as
informações e relatórios que deveriam ter sido entregues ao órgão fiscalizador. 5. Por
outro lado, agiu corretamente a Receita Federal na imposição de multa referente às
cargas registradas sob os AWBs no 00653251623 e 006753587080, uma vez que o
fornecimento das informações exigidas ocorreu após o prazo de 2 horas previsto pela
Instrução Normativa SRF no 102/1994 (atraso de 14 (quatorze) minutos e 35 (trinta e
cinco) minutos, respectivamente). 6. No que diz respeito ao instituto da denúncia
espontânea suscitado pela embargante, não cabe sua aplicação ao caso em análise. O
artigo 683, § 3o, do Decreto no 6.759/2009 esclarece 1 que, depois de formalizada a
entrada do veículo procedente do exterior, não mais se tem por espontânea a denúncia
de infração imputável ao transportador. 7. Apelação interposta pela embargante não
conhecida quanto à matéria referente à carga registrada sob o AWB no 00676870500, e,
na parte conhecida, negado provimento ao recurso. Negado provimento à apelação da
União Federal. a qual incluiu o § 2° ao art. 8o da IN SRF no 102/1994.” (Processo no
201451010420894; 0042089-78.2014.4.02.5101; Data da decisão 03/06/2016; Relator
Desembargador Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, TRF 2a Região) (nosso destaque)

“TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MULTA. VALIDADE.
1. A autora, na qualidade de agente de carga (interveniente de operações de comércio
exterior), tem a obrigação de prestar as informações sobre as operações que executa e
respectivas cargas, conforme consignado tanto no §1o, do artigo 37, do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, quanto na IN SRF no 102/94, 2.
Inaplicável, no presente caso, a aplicação retroativa do § 2o do artigo 8o da IN SRF
no 102/94, incluído pela IN RFB no 1.479/2014 tendo em vista que a referida
normativa apenas suspendeu, a partir de sua vigência, a responsabilidade do
agente de cargas durante o período que o sistema não estava implementado com a
função específica para o desconsolidador.
3. Muito embora a denúncia espontânea tenha previsão nos art. 138 do CTN e art. 102 e
§ 2o do Decreto-Lei no 37/66, tal instituto não se aplica às obrigações acessórias
autônomas de caráter administrativo, tal como no caso em tela, uma vez que estas se
consumam com a simples inobservância do prazo definido em lei.
4. O fato de apelante ter efetuado o registro antes da autuação pelo Fisco, não afasta a
consequência legal da aplicação da multa, pois a infração não se resume a não prestação
de informações, configurando-se também quando estas são apresentadas fora do prazo,
isto é, o que a autora invoca como excludente de punibilidade é a própria infração.
5. Não prospera o pedido de conversão da penalidade para a multa prevista no artigo
729, inciso II do Decreto 6.759/09, visto que a infração atribuída à parte autora possui
enquadramento legal próprio, qual seja, artigo 107, IV, letra "e", do Decreto-lei no
37/66, cujo texto foi reproduzido no artigo 728, do atual Regulamento Aduaneiro.
6. Apelo desprovido.” (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO
CÍVEL - 2037733, 0010070-58.2012.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.066 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720148/2013-94

MARCELO SARAIVA, julgado em 13/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/07/2019)
(nosso destaque)
Assim, como no caso presente se está diante de fatos ocorridos em 2008,
considero que não há como se aplicar a retroatividade do § 2o do art. 8o da IN no 102/1994, na
redação conferida a partir de 2014 pela IN 1.479/2014.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital